Tribunal: TJMT
Processo: 1003942-63.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003942-63.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS MANOEL RAMIRES VIEIRA - CPF: 018.291.291-47 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. VALIDADE DE TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, referente à negativação de dívida desconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a dívida e a consequente negativação do nome da parte reclamante são legítimas, considerando as provas apresentadas pela parte reclamada, e se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas de cobrança, incluindo a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e a Súmula 50 da Turma Recursal.

4.
Documentos unilaterais, como telas sistêmicas, podem ser considerados autênticos se não forem especificamente impugnados, conforme o artigo 411, inciso III, do Código de Processo Civil.

5.
A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, é admissível para comprovar a existência da relação contratual, conforme a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é ônus do credor.
2
. A prova documental unilateral, como telas sistêmicas, é válida para comprovar a relação contratual quando corroborada por outros elementos probatórios, como registro biométrico e histórico de consumo, e não houver impugnação específica da parte devedora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I CPC, art. 411, III Lei nº 9.099/95, art. 55

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
publicado
no DJE 09/05/2025. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003942-63.2025.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: CARLOS MANOEL RAMIRES VIEIRA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CARLOS MANOEL RAMIRES VIEIRA ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) a inserção
dos seus dados

nos cada
s
tros
de proteção ao crédito
, por dívida
no valor de R$ 211,74, referente a um suposto contrato nº 3286465202308, é desconhecida, pois nada deve à
parte recl
a
mada
e não existe relação jurídica entre a
s partes; b
) a conduta da
parte

reclama
da abalou seu
crédito e bom nome no mercado; c
) a
parte

reclamada
agiu ilicitamente ao cobrar por uma prestação de serviço não pactuada, transferindo o risco do negócio para o consumidor. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) as provas dos autos, como registro fotográfico com biometria e ordem de serviço assinada pel
a parte

reclamante
, além do histórico de consumo, revelam a existência de relação jurídica e a legalidade dos débitos; c) não há comunicação da parte
r
eclamante às autoridades policiais sobre eventual utilização indevida de seus dados; d) a parte
r
eclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar a pontualidade dos pagamentos; e) a ocorrência de litigância de má-fé não se presume, exigindo prova de dolo ou culpa grave, o que não foi comprovado pela
parte

r
eclamada em relação
à parte

r
eclamante.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a
parte

reclama
da não juntou contrato assinado, ordem de serviço acompanhada de
seu
documento pessoal, termo de confissão de dívida ou áudio gravação que comprove a relação jurídica;
b
) as telas sistêmicas são documentos unilaterais e insuficientes para provar a existência de relação jurídica;
c
) a jurisprudência entende que a ausência de contrato assinado enseja indenização por danos morais;
d
) a Resolução ANEEL nº 1000/2021 exige que a distribuidora preste serviço adequado e tenha informações dos clientes, como áudio gravação
ou ordem de serviço assinada; e
) a mera juntada de biometria
facial não é suficiente para comprovar o vínculo jurídico;
f
) o dano moral é
in
re

ipsa
pela negativação indevida
dos seus dados
, sem necessidade de outros elementos comprobatórios. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a
manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-
11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou telas sistêmicas, relatórios, extratos e faturas (ID/
PJe2

305276869
).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação específica, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica: o registro fotográfico com biometria facial da parte recorrente (ID/
PJe2

305276870
) e o histórico de pagamentos de diversas faturas de energia da unidade consumidora em questão (ID/PJe2
305276873
), que demonstram a continuidade da relação de consumo e o reconhecimento tácito da dívida.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS
SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justi
ça Gratuita (ID/
PJe2
305276886
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025